Tribunal: STF
Processo: HC 79368
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-01
Data de publicação: 2000-08-01

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA.
1.      Paciente condenado, em acórdão de Tribunal
Regional Federal, por crimes de atentado violento ao pudor e
abuso de poder.
2.      "Writ" impetrado contra esse aresto.
3.      Alegação de decadência do direito de
representação, para a ação penal por ambos os delitos.
4.      Questão, porém, já apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal, em "H.C." anterior (ao tempo em que
competente originariamente para tal julgamento), no que
concerne à alegação de decadência, pelo crime de abuso de
poder, quando a repeliu definitivamente.
5.      Impossibilidade de o Superior Tribunal de
Justiça, agora competente para julgar "H.C." contra julgado
regional, examinar tal questão.
6.      Compete-lhe, contudo, nesta nova impetração, o
exame de alegação não definitivamente repelida pelo S.T.F.,
no referido julgamento, qual seja, a de decadência do
direito de representação, para a ação penal, por crime de
atentado violento ao pudor.
        É que esta Corte não acolheu tal argüição,
apenas por insuficiência de provas sobre a data da prática
delituosa. E com a presente impetração, o paciente pretende
demonstrar, com novos documentos, a data em que os fatos se
passaram.
7.      "Habeas Corpus" não conhecido pelo S.T.F., com a
remessa dos autos ao S.T.J., para que o julgue, apenas,
quanto à alegação de decadência do direito de representação
para a ação penal, por crime de atentado violento ao pudor,
em face dos novos documentos apresentados pelo impetrante.
        Tudo nos termos do voto do Relator.
        Plenário. Decisão unânime.